Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-48.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS AO FILHO (MENOR IMPÚBERE). INVIÁVEL A PRETENDIDA MINORAÇÃO. OBSERVADOS CONCRETAMENTE OS FATORES DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré/alimentante objetiva à minoração dos alimentos a serem prestados em favor do filho (menor impúbere) para 15% (quinze por cento) da sua remuneração líquida.
2. Fatos relevantes. (i) Fixação anterior em percentual sobre o salário-mínimo; (ii) Em razão do emprego formal do alimentante e do diagnóstico de transtorno do espectro autista do menor, esse percentual foi majorado (20%), por sentença, sobre a sua remuneração bruta.
II. Questão em discussão
3. Há uma questão em discussão: se é viável a redução do quantum alimentar, sob o fundamento de que o alimentante não possui condição financeira para arcar com o percentual definido na decisão ora impugnada (20% sobre a remuneração bruta).
III. Razões de decidir
4. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (CC, art. 1.630).
5. A fixação da verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi concretamente ponderado, em razão da limitada situação financeira da mãe do alimentando, e a responsabilidade paterna impõe que as necessidades do menor impúbere sejam priorizadas para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada ideal pelo alimentante.
6. Não se mostra viável a pretendida minoração dos alimentos (15% sobre a remuneração líquida), haja vista que a capacidade financeira do apelante (aquisição de emprego formal) e as necessidades do alimentando (diagnóstico de TEA) foram acertadamente analisadas na sentença.
IV. Dispositivo
7. Apelação desprovida.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630 e1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1684628, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 14.04.2023; TJDFT, acórdão 1723161, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 18.07.2023; TJDFT, acórdão 1806495, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 17.02.2024.